Tribunal: TJDFT
Processo: 0029855-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0029855-93.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAUSTO APARECIDO DA SILVA APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Fausto Aparecido da Silva contra a sentença de extinção do processo de execução, em virtude da satisfação da obrigação, proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Ipsis litteris: Conforme exposto na decisão ID 236626537, o valor efetivamente devido foi disponibilizado para a parte exequente conforme o comprovante ID 239862378. Ante o exposto, declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Custas finais pela parte requerida. Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da parte executada e arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Interposta apelação pela parte executada, por meio da qual argumenta que: (a) A sentença recorrida, ao extinguir o processo com resolução de mérito nos termos do art. 924, II, do CPC, indeferiu o pedido de intimação pessoal do executado para viabilizar a devolução de valores excedentes penhorados, o que compromete a efetividade da prestação jurisdicional; (b) o apelante teve penhorados 8% de seus rendimentos brutos como militar reformado e pensionista, resultando em depósitos judiciais que ultrapassaram o valor da dívida; (c) o e. Juízo de origem determinou o levantamento de R$ 8.420,49 à exequente e a devolução de R$ 1.050,91 ao executado, no entanto a restituição foi inviabilizada pela ausência de dados bancários do apelante, que não foi localizado apesar de reiteradas tentativas do NPJ/UniCEUB, o que motivou o pedido de intimação pessoal, indeferido sob o argumento de representação por advogado; (d) o indeferimento da intimação pessoal desconsidera o art. 186, §§ 2o e 3o, do CPC, que garante aos Núcleos de Prática Jurídica as mesmas prerrogativas da Defensoria Pública, inclusive a possibilidade de intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência exclusiva dela, como no caso da indicação de dados bancários; (e) o indeferimento da intimação pessoal viola os princípios constitucionais da isonomia, do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer o direito material do executado à restituição de valores que lhe pertencem. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão de indeferimento do pedido de intimação pessoal do apelante, reconhecendo-se a aplicação do art. 186, §§ 2o e 3o, do CPC aos Núcleos de Prática Jurídica. Requer, ainda, a intimação pessoal do apelante, por meio de oficial de justiça, para que informe seus dados bancários a fim de efetuar o levantamento dos valores que lhe são devidos. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem. A parte apelada não apresentou contrarrazões. É o relato. De acordo com o Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. I). Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Somado a isso, o art. 1.013, “caput”, do Código de Processo Civil consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o que restringe, ainda, a apreciação por esta Turma à insurgência manifestada no recurso. No caso concreto, a parte apelante pede o provimento do recurso para "reformar a decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal do apelante, reconhecendo-se a aplicação do art. 186, §§ 2o e 3o, do CPC aos Núcleos de Prática Jurídica” (id 76372660). No entanto, a sentença de extinção do processo de execução, em razão do pagamento, não abordou (in)diretamente a questão relativa à intimação pessoal da parte executada. Tal matéria foi tratada em precedente decisão, de indeferimento (id 7637649), a qual não foi impugnada, a tempo e modo, pela parte ora apelante. Não foram mencionadas, portanto, as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (CPC, art. 1.010, inc. III), pois a parte optou por deduzir matéria totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, de forma a tipificar a inadequação e falta de regularidade formal da apelação interposta. Nesse sentido colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Não conhecimento. Dialeticidade. Ausência. Agravo interno não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação da agravante em razão da ausência de impugnação específica da sentença recorrida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na análise de admissibilidade do agravo interno interposto diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo não conhecido. Tese de julgamento: “A exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.949.869, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 820.576, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 809.390, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 808.446, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023. (Acórdão 2040411, 0706168-69.2023.8.07.0011, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.08.2025, publicado no DJe: 12.09.2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O agravante, em suas razões, não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos rejeitados em decisão anterior, já alcançada pela preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência da deserção e a inadmissibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça caracteriza a deserção, conforme art. 1.007, caput, do CPC/2015, e entendimento consolidado da jurisprudência. 4. A questão relativa ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça encontra-se preclusa, nos termos do art. 505, caput, do CPC/2015, uma vez que deveria ter sido objeto de recurso próprio no momento oportuno. 5. O agravo interno não atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados em decisão anterior, em descumprimento ao art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e enseja a inadmissibilidade do recurso. 2. A preclusão temporal impede a rediscussão de questão já decidida e não oportunamente impugnada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.007, caput; 1.021, §§ 1o e 4o; 505, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928437, 0700351-78.2024.8.07.0014, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25/09/2024, DJe 10/10/2024; Acórdão 1942256, 0702854-54.2024.8.07.0020, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, DJe 21/11/2024; Acórdão 1024698, 20160020048454AGI, Rel. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 14/06/2017, DJe 06/07/2017. (Acórdão 1958166, 0707950-50.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.01.2025, publicado no DJe: 07.02.2025.) Configurada a ofensa à dialeticidade a redundar no não conhecimento das alegações e dos pedidos recursais. Não conheço da apelação interposta por Fausto Aparecido da Silva. Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao e. Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator